Tribunal: TJDFT
Processo: 0725008-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE CONDÔMINOS INADIMPLENTES. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de um dos réus, extinguiu o feito em relação a ele, bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao condomínio réu que se abstenha de lançar nos balancetes e boletos relativos à unidade do autor qualquer referência a débitos anteriores à sua imissão na posse do imóvel, sob pena de multa.
2.O juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Despicienda a oitiva de testemunhas quando a prova documental juntada aos autos é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos que seriam por elas confirmados.
3.Descabido o pedido de reparação por danos morais, pelo fato de o condômino não ter podido deliberar e concorrer em assembleia condominial, quando demonstrada que sua situação de inadimplência, obstativa de sua pretensão, encontra fundamento tanto no Código Civil quanto na convenção de condomínio.
4.Conquanto o autor busque relativizar e minimizar sua inadimplência, a partir do montante devido, restou demostrado que toda a celeuma ocorrida em assembleia se deu pelo fato de que não lhe foi admitida a participação e votação, deliberação contra a qual se insurgiu, sendo indevida, portanto, a reparação por danos morais advinda da situação criada a partir de sua insurgência.
5.O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Dando o autor causa ao manejo de ação em face de determinada pessoa, ou consentindo com a inclusão desta no polo passivo da lide, arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios relativos em caso de insucesso da demanda.
6.Quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus entre as partes.
7.Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.
8.Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.